Tribunal: TJDFT
Processo: 0721134-66.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE DANO. OCORRÊNCIA DO SINISTRO. SEGURO PARA USO PARTICULAR. USO COMERCIAL. QUEBRA DE PERFIL. AGRAVAMENTO DO RISCO. NÃO COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A cobertura securitária não pode ser negada quando não se comprova nos autos a existência de cláusula expressa que proíba o uso do veículo para fins comerciais.
2. Nos termos do artigo 373, II, do CPC, a fim de eximir-se do dever de indenizar, cabe à seguradora investigar a inexatidão das informações prestadas no questionário de avaliação de risco, incumbindo-lhe comprovar que o segurado agiu de má-fé.
4. Recurso da ré conhecido e não provido.